Tribunal: STF
Processo: RHC 260695
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 990.707/SC, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, §1º, do Código Penal), porque, 



    No dia 21 de dezembro de 2022, por volta das 23h, na Rua Salvador Inácio Pereira, Bairro São José, em Curitibanos/SC, o denunciado ALEXSANDRO SANTOS NUNES, com consciência e vontade, imbuído do ânimo de assenhoramento definitivo e aproveitando-se das circunstâncias de menor vigilância proporcionadas pelo repouso noturno, subtraiu para si, de José Waldir Figueredo, uma carteira contendo R$ 195,00, um cartão do CRAS e um cartão de crédito/débito do Banco do Brasil, que estava no bolso direito da vítima, evadindo-se em seguida na posse das coisas furtadas. 



    Na ocasião, o acusado aproximou-se da vítima na via pública e lhe disse que José Waldir estaria lhe devendo R$ 10,00; após o ofendido responder que não, Alexsandro tocou no bolso da vítima, pegou a carteira e evadiu-se a pé.



    O paciente foi absolvido sumariamente pelo Juízo de origem, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo do Ministério Público, “a fim de cassar a sentença hostilizada, determinando-se, consequentemente, o imediato e regular processamento da ação penal no juízo de origem”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. No caso, o acórdão impugnado registrou a existência de ações penais em curso contra o agravante por crimes da mesma natureza, bem como que o valor da res furtiva — R$ 195,00 — corresponde a aproximadamente 16% do salário mínimo vigente à época dos fatos. 



    3. A habitualidade delitiva, demonstrada por registros de ações penais em curso, evidencia maior reprovabilidade da conduta, impedindo o reconhecimento da atipicidade material com base no princípio da insignificância. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “ilegalidade do acórdão do STJ que manteve o processamento criminal do Paciente pela suposta prática do crime de furto majorado (CP, art. 155, § 1.º), embora sua conduta tenha sido manifestamente atípica, diante da sua insignificância: [...] apurar o furto de R$195,00 em espécie”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso “para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a sentença de absolvição sumária do Paciente, com fundamento no art. 397, III, do CPP”. 



    É o relatório. Decido. 



    Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    De todo modo, a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes. Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    No caso, o acórdão impugnado destacou a existência de outras ações penais em curso contra o agravante e a superação do limite jurisprudencial de 10% do salário mínimo da res furtiva, reconhecendo, com base nesses elementos, o maior desvalor da conduta. 



    A agravante sustenta que não se pode afastar a tipicidade material da conduta com base em elementos subjetivos ou em ações penais em curso, invocando precedentes desta Corte em que se admitiu a aplicação do princípio da insignificância mesmo em hipóteses de reincidência ou de valor do bem superior a 10% do salário mínimo. 



    Todavia, os fundamentos da decisão agravada encontram respaldo na jurisprudência desta Corte, segundo a qual a habitualidade delitiva, evidenciada pela existência de inquéritos ou ações penais em curso por crimes da mesma natureza, e a reprovabilidade acentuada da conduta são aptas a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 



    Nesse sentido: 



    [...]



    Ademais, o valor da res furtiva — R$ 195,00 —, correspondente a aproximadamente 16% do salário mínimo à época dos fatos, ultrapassa o limite quantitativo usualmente adotado pela jurisprudência, não se tratando de quantia inexpressiva a justificar, por si só, o reconhecimento da atipicidade material. 



    Consideradas as premissas expostas, e em análise sumária da conduta em questão, não há como afastar o grau de reprovabilidade reconhecido pelas instâncias antecedentes, diante dos registros da “existência de ações penais em curso contra o agravante por crimes da mesma natureza, bem como o valor da res furtiva — [...] aproximadamente 16% do salário mínimo vigente à época dos fatos”.



    A esse propósito, consta que o paciente “teria subtraído a carteira da vítima, na qual continha dois cartões, sendo um deles de crédito/débito e o outro do CRAS, além de R$ 195,00”, assim como “possuía, à época da denúncia, diversos processos em andamento, os quais na sua maioria eram de posse de drogas para consumo pessoal e furto qualificado”.



    Essa conclusão não destoa do entendimento firmado pelo Plenário e do que têm decidido as Turmas deste Tribunal: HC 142374 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 12/4/2018; HC 118.028, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013 e HC 133252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016, este assim ementado: 



    (…) 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$ 140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 



    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.



    4. Ordem denegada.



    (HC 133.252, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/4/2016)



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente